Tribunal: STF
Processo: Rcl 48267
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. PENSA POR MORTE. PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 3º, EC 47/2005. OBSERVÂNCIA. MATÉRIA FÁTICA. TEMA 396. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação reclamatória não se revela adequada ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimita pela instância de origem.



    2. Revela-se em harmonia com o que decidido por esta Corte no RE 603.580, processo paradigma do Tema 396, o acórdão reclamado que concede a pensionista o beneficio da pensão por morte, com paridade, ante o atendimento pelo instituidor do benefício da norma do art. 3º da EC 47/2005.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.